Tribunal: TJDFT
Processo: 0000891-21.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
3. As ameaças proferidas pelo acusado, descritas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar um real temor e intimidação, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147, caput, do Código Penal.
4. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando o acusado profere palavra de baixo calão em desfavor da vítima, a ameaça é proferida na frente dos filhos menores de idade e as lesões geraram à ofendida sofrimento que extrapolam os limites do tipo.
5. O valor da indenização por danos morais se mostrou proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.